Tribunal: TJMT
Processo: 1023717-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023717-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), JOMAR ALVES ALMEIDA - CPF: 568.425.031-91 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para esclarecer o período de percepção de benefício por incapacidade, apresentar nova comprovação de indeferimento administrativo à luz do estado de saúde atual e juntar planilha com os valores pleiteados corrigidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de complementação da petição inicial, determinada pelo juízo de origem, é razoável e necessária diante da documentação já anexada aos autos originários, especialmente quanto: (i) à demonstração do período de percepção do benefício por incapacidade; (ii) à exigência de novo indeferimento administrativo; e (iii) à exigência de apresentação de planilha de valores atualizados na fase inicial da demanda.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados aos autos originários se mostram suficientes para demonstrar o período de percepção do benefício por incapacidade, bem como a sua cessação.

4. A exigência de novo requerimento administrativo não se coaduna com o entendimento firmado pelo STF no Tema n. 350, segundo o qual é desnecessária nova postulação administrativa quando já houve a cessação do benefício anteriormente concedido.

5. A exigência de apresentação de planilha pormenorizada dos valores pleiteados configura antecipação indevida da fase de liquidação, contrariando o art. 292, §1
o
, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: “1. É desnecessária a exigência de novo requerimento administrativo quando comprovada a cessação de benefício por incapacidade anteriormente concedido.
2. A estimativa do valor da causa em ações previdenciárias dispensa a juntada de planilha de cálculo pormenorizada na petição inicial, sendo esta exigível apenas na fase de liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 292, §1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.09.2014 (Tema n. 350).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jomar Alves Almeida, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1003175-19.2025.8.11.0004, determinou a emenda à petição inicial, para esclarecer o período de percepção de benefício por incapacidade, apresentar comprovação do indeferimento administrativo à luz do seu atual estado de saúde e elaborar planilha com os valores pleiteados, corrigidos e atualizados.

O Agravante postula a concessão da gratuidade da justiça, alegando que sempre trabalhou com serviço braçal, tem 50 (cinquenta) anos de idade, atualmente trabalha informalmente, como pintor, mas sem vínculo empregatício e renda fixa e possui baixa escolaridade, portanto, restou comprovada a sua hipossuficiência financeira.

Sustenta que a exigência judicial se revela desnecessária e desproporcional, pois os documentos requisitados já teriam sido devidamente juntados aos autos originários.

Aponta que os dados referentes ao período de fruição do auxílio-doença constam dos ids. 187247818, 187247808, 187247810 e 187247805, enquanto a cessação do benefício está documentada no id. 187247817, circunstância que dispensa novo requerimento administrativo, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 350.

Alega que a exigência de apresentação de cálculos atualizados afronta o disposto no art. 292, do Código de Processo Civil, por antecipar indevidamente fase processual destinada à liquidação de sentença.

Argumenta que tal determinação representa excesso de formalismo e compromete o regular andamento da demanda, violando o princípio da razoável duração do processo.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, postula o provimento do Recurso, para afastar a exigência de nova emenda à exordial.

Os pedidos de concessão da gratuidade da justiça e da antecipação da tutela recursal foram deferidos (id. 300594893, pág. 01/04).

Sem contraminuta, em vista de não ter sido angularizada a relação jurídica processual na ação de base.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 303266857, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Jomar Alves Almeida insurge-se contra a decisão, prolatada na
Ação Previdenciária n. 1003175-19.2025.8.11.0004,
que
determinou a emenda à petição inicial, para esclarecer o período de percepção de benefício por incapacidade, apresentar comprovação do indeferimento administrativo à luz do seu atual estado de saúde e elaborar planilha com os valores pleiteados, corrigidos e atualizados.

Denota-se dos autos de origem que Jomar Alves Almeida propôs a Ação Previdenciária Para Concessão de Auxílio-Acidente, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, salientando que foi vítima de um acidente de trabalho quando fazia entregas para o supermercado que trabalhava, recebendo o benefício até 28/02/2018, quando fora cessado.

Defendeu, na inicial, que o INSS tinha o dever legal de conceder automaticamente o benefício de auxílio-acidente, porque em 27/09/2018 fora reconhecida a existência de sequelas.

O Magistrado singular, ao receber a inicial, prolatou a seguinte decisão:

“[...]
Em que pese a doutrina e jurisprudência dominantes se contentarem com a cessão de benefício acidentário para fazer nascer a pretensão para o requerimento de benefício previdenciário em juízo, o caso posto na inicial reclama uma interpretação diversa.

Isso porque, em que pese a concessão de auxílio-acidente em razão de acidente de trabalho no passado, o gozo do benefício dista de longa data, sendo cessado em 08/02/2018.

Ademais, não foi devidamente esclarecido na exordial o período em que se recebeu auxílio-doença.

Nesta medida, resta afastado o interesse de agir em face da cessação do referido benefício. A uma porque os benefícios acidentários estão sujeitos à clausula “rebus sic stantibus”, sujeitos, portanto, a revisões periódicas, de modo que a condição de saúde do autor certamente se alterou nesses últimos anos, inexistindo a demonstração da negativa administrativa à luz de sua atual condição de saúde.

Deste modo, deverá o autor emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de: i) esclarecer nos autos o período em que percebeu benefício previdenciário de auxílio-doença; ii) comprovar o indeferimento administrativo à luz do atual estado de saúde do autor; e iii) comprovar o montante que entende devido por meio de cálculos de correção monetária e atualização.

Com a emenda ou com o transcurso do prazo, conclusos para deliberação.”
(Sic).

Contra essa decisão, Jomar Alves Almeida interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar a legalidade e a razoabilidade da exigência judicial de complementação da petição inicial, frente à alegação do Agravante de que os documentos e informações exigidos já constam nos autos da demanda originária.

Analisando o caderno processual, entendo que o Recurso comporta provimento, porque, a princípio,
os documentos indicados pelo Agravante, nos autos de origem – carta de concessão do benefício (id. 187247805, págs. 01/07), extrato de pagamento (id. 187247810, págs. 01/03), resultado e decisão sobre o benefício por incapacidade (id. 187247818, pág. 01) –, são aptos a esclarecer o período de percepção do auxílio-doença, bem como a própria cessação do benefício anterior, de modo a infirmar a necessidade de complementação da exordial nesse ponto.

Ademais, a exigência de nova comprovação de indeferimento administrativo, à luz da atual condição de saúde do demandante, também aparenta contrariar o entendimento consagrado no Tema n. 350, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é dispensável a formulação de novo requerimento administrativo quando já estabelecida a relação jurídica com a autarquia previdenciária e houve cessação anterior do benefício, como se verifica no caso concreto. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220).” (Negritei).

No que se refere à exigência de apresentação de cálculo dos valores devidos, cumpre observar que a petição inicial em ações dessa natureza deve conter apenas a estimativa do proveito econômico pretendido, conforme previsão do art. 292, §1
o
, do CPC, sendo possível a posterior delimitação do
quantum debeatur
em sede de liquidação de sentença.

Registro que exigir desde logo a apresentação de planilha pormenorizada pode configurar indevida antecipação da fase de execução, sobretudo quando o pedido ainda se encontra em fase de admissibilidade.

Por tais considerações, o provimento do presente Agravo é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jomar Alves Almeida, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, afastar a exigência de emenda da inicial, determinando o prosseguimento do processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025